Tribunal: STF
Processo: HC 263782
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.043.828/ES. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 27 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, IV e VI do Código Penal). 



    Buscando o cumprimento da pena em regime domiciliar, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador relator, em decisão assim fundamentada:



    No caso em tela, ao menos neste juízo cognitivo perfunctório, entendo que não há elementos suficientemente convincentes para conceder a liminar.



    Em consulta ao Sistema SEEU, verifica-se que, atualmente, o paciente encontra-se cumprindo pena definitiva em regime fechado, com pena total de 27 (vinte e sete) anos e 09 (nove) meses de prisão, pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, II, IV e VI, do Código Penal, nos autos da ação penal tombada sob nº 0002428-60.2015.8.08.0056, que tramitou perante a 1ª Vara Criminal de Vitória/ES – Tribunal do Júri. 



    Registre-se que o pedido de prisão domiciliar fora indeferido pelo Juízo da Execução Penal sob os seguintes fundamentos (mov. 64.1, do SEEU):



    “Conforme relatórios médicos juntados pela Defesa, o reeducando é portador de câncer de próstata com recidiva bioquímica, submetido em agosto de 2020 a tratamento cirúrgico de prostatectomia radical, seguido de acompanhamento permanente. Em 26/05/2021, iniciou novo tratamento em razão da evolução do quadro. Encontra-se atualmente em programação para início de radioterapia. 



    Exames de imagem (cintilografia óssea) evidenciaram alterações osteogênicas suspeitas de comprometimento ósseo secundário, sendo recomendada investigação complementar com novos exames, além de acompanhamento fisioterápico. 



    Ademais, apresenta outras comorbidades relevantes, entre elas: Diabetes mellitus tipo II (CID 10 E11); Hipotireoidismo primário autoimune (CID 10 E06.3); Dislipidemia mista (CID 10 E78). 



    Segundo os laudos, o reeducando necessita de uso contínuo de medicação, manutenção de alimentação equilibrada, prática de exercícios físicos regulares, controle de peso, boa qualidade do sono e acompanhamento médico periódico. 



    Embora o quadro clínico demonstre doença oncológica recidivada e múltiplas comorbidades, os documentos apresentados pela Defesa não permitem concluir, por si sós, que os cuidados necessários são inviáveis no ambiente prisional. 



    Não obstante, os documentos apresentados demonstram apenas parte do quadro clínico, sem esclarecer de forma conclusiva se os tratamentos necessários são inviáveis no ambiente prisional ou se o sistema carcerário é capaz de garantir a continuidade dos cuidados médicos indispensáveis. Assim, com base apenas nos relatórios médicos juntados pela Defesa, não é possível aferir a imprescindibilidade da prisão domiciliar neste momento.



    Por outro lado, não se pode perder de vista a gravidade concreta do crime praticado pelo reeducando. Restou comprovado que, em 06 de junho de 2015, o denunciado, em contexto de violência doméstica, por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, desferiu violentos golpes na região da nuca, ocasionando-lhe hemorragia intracraniana que resultou em sua morte. 



    O corpo foi encontrado em um veículo parcialmente submerso em rio, em clara tentativa de simular acidente. Laudos médicos identificaram sedação prévia da vítima por uso de midazolam, substância que reduz drasticamente a capacidade de reação, o que reforça o caráter cruel e premeditado da conduta. O homicídio, portanto, revestiu-se de elevada gravidade, frieza na execução e significativa repercussão social, circunstâncias que pesam fortemente na análise do pedido. 



    Diante desse cenário, considerando tanto a gravidade do delito quanto a necessidade de esclarecimentos técnicos atualizados sobre o real estado de saúde do reeducando e a viabilidade de tratamento no ambiente prisional, impõe-se, por ora, a manutenção da prisão. 



    Portanto, considerando que a prisão domiciliar é uma medida excepcional, que deve ser concedida somente quando restar demonstrado que o Estado não possui condições de oferecer o tratamento adequado no interior do cárcere, resta claro que o apenado não se encaixa na hipótese pois não preenche os requisitos necessários para a concessão da benesse, estando em unidade prisional adequada ao regime imposto”



    [...]



    No caso vertente, a Secretaria de Estado da Justiça, em informações prestadas no ID 16284378, consignou o seguinte:



    “Trata-se de paciente com 70 anos, custodiado na Penitenciária de Segurança Média I - PSME I desde 28/05/2025. Tem como comorbidades de diabetes mellitus, glaucoma, tireoidite de hashimoto e neoplasia maligna da próstata. Está em uso regular de fármacos para controle de suas comorbidades, bem como em acompanhamento oncológico, recebendo assistência de saúde da equipe multidisciplinar desta unidade prisional de forma contínua. 



    Atualmente encontra-se em tratamento para neoplasia maligna da próstata, a qual foi presentos 25 sessões de radioterapia, pela radiologista Dra. Anne Karina Kilster Leon (CRM-ES 11086/ RQE: 8334), sessões estas que estão sendo realizadas no Hospital Santa Rita de Cássia diariamente em dias úteis. Hoje 29/09/2025 foi realizada a 8ª sessão. 



    Em atendimento ocorrido em 29/09/2025 com a médica clínica da unidade, Dra. Lorena Vianez Tassinari (CRM/ES 15050), queixou-se de fortes dores em região suprapibica, coluna dorsal devido a hérnias lombares, relatou também náuseas pós-radioterapia. Ao exame físico não apresentou novas alterações, como conduta médica foi prescrito medicações sintomáticas para melhoria das queixas apresentadas. Segue aos cuidados da equipe. 



    Cumpre-nos informar que o senhor Celso é acompanhado pelo setor de saúde da Unidade Prisional ao nível de Atenção Básica (ambulatorial) em atendimento de saúde bimestralmente ou em demanda espontânea, conforme preconizado pelo Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário e pela Portaria Interministerial N°. 01 de 2014. 



    Nos casos de o paciente necessitar de assistência de média e alta complexidade, que envolvam assistência ambulatorial e hospitalar de todas as especialidades, assim como exames para fins diagnósticos, o paciente é encaminhado ao serviço de referência da rede pública de saúde Estadual ou Municipal, conforme o fluxo do Sistema Único de Saúde - SUS”. (negritos nossos)



    Desta feita, extrai-se do referido Relatório de Saúde que o paciente possui acompanhamento regular com a equipe de saúde da Unidade Prisional em nível de Atenção Básica (ambulatorial) e, caso seja necessário, este será encaminhado ao Pronto Atendimento ou Rede Hospitalar de referência da rede pública de saúde Estadual ou Municipal, conforme o fluxo do Sistema Único de Saúde – SUS.



    Assim, da análise dos documentos colacionados aos autos, bem como dos arquivos anexados ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), não é possível aferir que a Unidade Prisional não possui condições de fornecer o adequado tratamento de saúde de que necessita o agravante. Ao contrário, a documentação indica a continuidade do tratamento oncológico especializado e a integração do apenado à rede de saúde pública, conforme as diretrizes do Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário. 



    Diante de tal panorama, verifica-se que, em sede de cognição sumária, não há comprovação cabal de que a assistência médica e o tratamento oncológico de que necessita o paciente não possam ser devidamente prestados no âmbito do sistema prisional, com o apoio da rede pública de saúde. A ausência de prova inequívoca do constrangimento ilegal afasta, por ora, a presença do fumus boni juris e impõe o indeferimento da liminar, resguardando a análise aprofundada da matéria por ocasião do julgamento de mérito pelo Colegiado. 



    Arrimado nas considerações ora tecidas, INDEFIRO A LIMINAR, resguardando-me a possibilidade de rever o entendimento por ocasião do mérito.



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF.



    Nesta ação, a defesa reitera o “pedido de prisão domiciliar humanitária, fundamentado na gravidade de saúde, em razão do acometimento pelo paciente [nascido em 4/8/1955], de um câncer disseminado por seu corpo, e também, na comprovada impossibilidade da unidade prisional em garantir o tratamento oncológico nos moldes determinados pelos médicos que o acompanham”.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de outubro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente